Tribunal: CARF
Processo: 10665.720253/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720253/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.972 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
PITANGUI AGRO-FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005,2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO
TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à Área de Preservação
Permanente é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Todavia,
a Área de Preservação Permanente (APP) deve ser comprovada por Laudo
Técnico de Avaliação emitido por profissional habilitado.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. AFERIÇÃO DIRETA.
Em caso de subavaliação do Valor da Terra Nua (VTN) e verificando-se
informação fornecida pela própria empresa para aumento do seu capital social,
admite-se a aferição direta do VTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720253/2008-07
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720253/2008-07

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que julgou a impugnação procedente em parte.

Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:
Contra a contribuinte interessada foi lavrado, em 13/06/2008, o Auto de Infração/anexos
de fls. 01/12 e 63, pelo qual se exige o pagamento do crédito tributário no montante dc
R$ 194.537,89, a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 1TR, dos
exercícios de 2004, 2005 e 2006, acrescido de multa de oíicio (75,0%) e juros legais
calculados até 30/05/2008, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda
Vista Alegre” (NIRF 2.214.712-8), localizado no município de Abaeté- MG.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal compõe-se de diferenças no valor do
1TR, dos exercícios dc 2004, 2005 e 2006, totalizando R$ 94.750,36 que, acrescida dos
juros de mora, calculados até 30/05/2008 (R$ 28.724,76) e da multa proporcional (R$
71.062,77), perfaz o montante de RS 194.537,89.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna das correspondentes DITR,
dos exercícios de 2004, 2005 e 2006, incidentes em malha valor, iniciou-se com a
intimação de fls. 13/14, exigindo-se que fossem apresentados, no prazo de 20 (vinte)
dias, os documentos necessários para comprovar os seguintes dados cadastrais, relativos
às suas declarações, desses três exercícios:
1" - cópia do Ato Declaratório Ambiental (ADA) ou protocolo do seu requerimento
junto ao IBAMA;
2" - Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área dc preservação
permanente de que trata o art. 2o da Lei 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de
ART registrada no CREA, com memorial descritivo da propriedade, de acordo com o
art. 9o do Decreto 4.449/2002;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei
4.771/65 (Código Florestal), acompanhado do ato do poder público que assim declarou;
4" - cópia da matrícula do registro imobiliário, com averbação da área de reserva legal,
caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso
de averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal,
acompanhada de Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando
que o imóvel não possui matricula no registro imobiliário, e
5o - Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT,
com Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN com base
no SI PT.
Em atendimento, foi apresentado o requerimento de fls. 15, acompanhado dos
documentos de fls. 16/20, 22/23, 24/25, 26/49 e 50/61.
No procedimento de análise e verificação das informações constantes das
correspondentes Declarações - ITR, dos exercícios de 2004, 2005 e 2006, e da
documentação apresentada pela contribuinte, a fiscalização resolveu lavrar o presente
auto de infração, glosando parcialmente, para esses três exercícios, a área de
preservação permanente declarada, reduzindo-a de 360,6 ha para 137,7 ha, alem de
rejeitar, também para esses três exercícios, os VTN declarados, de R$ 478.160,00 (2004
c 2005) e (R$ 528.160,00), que entendeu subavaliados, arbitrando os valores de R$
2.165.905,00 ou R$ 1.811,86/ha (2004 e 2005) e de R$ 2.126.305,00 ou RS
1.778,74/ha (2006), com eonseqüentes aumentos das áreas tribuláveis/aproveitáveis,
VTN tributáveis e alíquotas aplicadas nos respectivos lançamentos, disto resultando
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720253/2008-07

impostos suplementares de R$ 23.016,44 (2004 e 2005) e RS 48.717,48, conforme
demonstrado pelo autuante às fls. 06/07, 08/09 e 10/11, respectivamente.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 04/05 e 12.
Cientificada do lançamento, em 19/06/2008 (AR de fls. 65), a contribuinte interessada,
através de advogado e procurador legalmente constituído (às fls. 77) postou, em
18/07/2008 (envelope de fls. 91), a impugnação de fls. 67/76. Apoiada nos documentos
de prova já acostados aos autos, alegou e requereu o seguinte, em síntese;
faz um breve relato dos fatos e das irregularidades apontadas pela autoridade fiscal para
justificar a lavratura do presente auto dc infração;
a verificação fiscal ateve-se as informações declaradas c envio de laudo pela empresa.
Entretanto, nenhuma visita foi realizada “in loco” pela digna autoridade autuante;
• como restará provado houve erro no laudo técnico encaminhado à fiscalização, que só
considerou as áreas de preservação permaanente descritas no art. 2° da Lei 4.771/65, e
não em toda legislação, o que impossibilitou e impossibilita até hoje, o contribuinte de
uso de 100% de sua propriedade rural;
• o valor do imóvel descrito na integralização do capital encaminhada, que serviu de
base à majoração do valor, é de toda área (terra nua), culturas, pastagens , florestas, etc.
Assim, o fiscal continuou considerando o valor destas áreas de florestas, das terras nua,
o que data vénia está errado, pois o valor do hectare de terra nua naquele Município e
naquela propriedade, não chegam a R$ 1.811,86/ha. Nenhum levantamento detalhado
sobre o solo e demais dados foram levantados in loco, houve sim, super-avaliação por
parte da fiscalização já que não conhece a propriedade, assim, o auto de infração está
coberto de ilações sem qualquer base legal ou técnica;
• pede que seja realizada uma análise da situação fática do imóvel, ou seja, diante da
real e efetiva existência de fatos definidos pelo poder público, através de leis
complementares e ordinárias, Federais e Estaduais, para as áreas legalmente
conceituadas e de difícil aproveitamento ou de uso limitado, ou de áreas devidamente
comprovadas, o que, data vénia, não foi objeto de análise, prima face, pelo autuante;
• os documentos, declarações, laudos técnicos, decisões já reiteradas do 3o Conselho de
Contribuintes para esta propriedade e informações pertinentes, estão sendo ou poderão
ser apresentados oportunamente, podendo e devendo ser ratificadas ou retificadas, pois
contêm informações da verdade material, relativas às áreas de preservação permanente,
de florestas de produção existentes mesmo antes dos exercícios de 2004 a 2006,
efetivamente existentes na “Fazenda Vista Alegre”;
• insiste que somente foram consideradas as áreas de preservação permanente afetas ao
art. 2o da Lei 4771/1965, sem considerar as demais áreas de preservação permanente
existentes, definidas no art. 3o da mesma lei, e na legislação infra-legal Federal e
Estadual. No caso, foram considerados todos os aspectos do art. 11, incisos 1 e II do
Decreto 4.382/02, que regulamentou a Lei 9.393/96;
cc
• a exclusão de tais áreas de tributação está ampara no art. 10, inciso II, alíneas a" e “b”
da Lei 9.393/96, conforme transcrito;
a fim de apuração da verdade material e preservar direitos, a empresa está
providenciando alteração do laudo técnico, do ADA e vistoria do órgão oficial
competente, para verificar a real área de preservação permanente existente,
considerados todos aspectos;
invoca o disposto no art. 110, do Código Florestal, argüindo que a utilização do termo
legal, notadamente para as “áreas de uso limitado e preservação permanente”, não seria
simplesmente um favor fiscal do legislador aceitá-las na declaração de produtor rural
reativa à DITR, dos exercícios de 2004 a 2006, como sendo de área que devem ser
excluidas da base de cálculo do imposto;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720253/2008-07

não pode ser restringido o direito de essas áreas serem utilizadas para redução do tributo
cm questão, ainda mais diante da existência de fatores legais e confirmadas por laudo do
órgão competente, que evidente são comprovadas, conforme documentos acostados;
consoante o princípio da verdade material, deve a ação fiscal ater-se predominantemente
à constatação da real existência dos fatos alegados pelo Contribuinte; citando, lição dc
Odetc Mcdauar;
ao longo de toda a impugnação ao AI c utilizando-se de todos os meios de provas
admitidas cm direito, a Contribuinte logrará provar documentalmente todos os fatos
alegados;
• insiste que as informações que constam do documento encaminhado estão corretas,
mas dizem respeito ao valor total do imóvel, e não ao valor da terra nua, houve sim erro
dc lançamento do valor das culturas, matas e florestas existentes, que justificam o valor
total do imóvel, mas nunca para justificar o valor dc terra nua aplicado pelo fiscal para
os anos de 2004 a 2006;
• não há na região onde se situa o imóvel, terra que alcance o valor de RS 1.81 l ,86/ha;
o SIPT criado pela RFB, declara que o preço de terras para o município de Abaeté, para
terras de campos é de R$ 400,00/ha. Assim, requer que seja aplicado, como nos demais
casos, o SIPT, para cálculo do valor da terra nua, como sendo de RS 400,00/ha (terras
de campos), já que o valor atribuído pelo autuante dc RS 1.811,00/ha é ABSURDO e
irreal. Este valor por hectare de terra de campo, para os anos dc 2004 a 2006, é o
constante do SIPT, instituído através da Portaria SRF n° 0477/2002, c evidenciado pela
Secretaria da Agricultura de Minas Gerais; dando resultado a um VTN de R$
477.880,00 (1.195,4 ha x R$ 400,00/ha);
diga-se que este valor foi o valor lançado pela empresa nas DITR daqueles anos, o que
comprova que não houve subavaliação;
• revistos os lançamentos feitos pela Impugnante, deverão ser aceitos como verdadeiros,
os valores informados a título de valor da terra nua lançados nas DITR de 2004 a 2006,
aceitando os valores declarados e pagos por ela naqueles anos, e
• por fim, protestando pela juntada posterior e oportuna de outros documentos ou
procedimentos que se tomem necessários à comprovação do direito da impugnante,
requer a procedência da sua impugnação, dando por legitimas e ratificadas as
informações prestadas relativas ao ITR, dos exercícios de 2004, 2005 e 2006.

É o relatório.

A decisão de piso (fls. 99/109) foi consubstanciada com a seguinte ementa:
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente (enquadradas no art. 3" da Lei n°
4.771/1965), para fins de exclusão do ITR, cabem ser objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente junto ao
TBAMA, além de assim declaradas por ato do Poder Público.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Deverão ser mantidos os VTN arbitrados para fins de apuração do ITR, dos
exercícios de 2004, 2005 e 2006, quando não apresentado “Laudo Técnico de
Avaliação”
elaborado
por
profissional
habilitado,
com
ART
devidamenteanotada no CREA, em conformidade com as normas da ANBT
(NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720253/2008-07

imóvel, a preços da época dos respectivos fatos geradores, bem como, no
presente caso,os valores das Benfeitorias e das Culturas/Pastagens/Florestas
Plantadas existentes na propriedade, de modo a justificar valores de VTN
abaixo dos apurados pela autoridade fiscal.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, em 22/05/2010 (fls.113/137), alegando, em síntese:

- Não resta dúvida da efetivo existência destas áreas de uso limitado com extensão
de 360,6 (trezentos e sessenta hectares) naturalmente de uso limitado, conforme comprovado por
prova inequívoca, que é o laudo de vistoria técnica do IBAMA, independentemente de
protocolização tempestiva do ADA, o que, aliás esta por demais superado pelo STJ e por este
Conselho, dede que se faça prova da efetiva existência.

- Não poderia haver lançamento sem a constatação in loco pela Fiscalização da
características da propriedade rural.

- Cita vasta doutrina e jurisprudência para fundamentar a sua tese.

- O VTN apurado pela Fiscalização não condiz com o valor de mercado da região,
estando correto o valor declarado.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional
específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720253/2008-07

1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente.
Da Área de Preservação Permanente

No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar a Área de
Preservação Permanente como isenta por ter sido verificada a intempestividade. De acordo com
o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve se dada interpretação literal às normas
isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela legislação é taxativo, não comportando dilações.

Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à Área de Preservação
Permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado.

Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016,
tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional

Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos
autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação
deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A
dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores
posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Entretanto, a existência da Área de Preservação Permanente deverá ser
comprovada por Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo habilitado, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). No caso dos autos, o profissional habilitado
atesta uma Área de Preservação Permanente de 137,66 hectares (fl.18).

A autoridade fiscal assim se manifestou:
O contribuinte informou a área de preservação permanente de 360,6 ha. nos exercícios
de 2004 a 2006. O valor correto da área de preservação permanente e de 137,7 ha. Esta
infração foi comprovada através de laudo técnico apresentado pelo mesmo, assinado por
engenheiro florestal, datado de 10.04.2008, no qual consta como área de preservação
permanente 137,7 ha. Esta informação foi confirmada pelo Ato Declaratório Ambiental,
de acordo com informação do IBAMA do exercício de 2006.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720253/2008-07

Desse modo, não há como acolher o pleito da recorrente de afastar a glosa
perpetrada pela Fiscalização.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, a autoridade fiscal entendeu que o
mesmo foi subavaliado, consignando que:
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 06107/00003/2008, de 28.01.2008, o
contribuinte apresentou cópia da segunda Alteração Contratual da Pitangui Agro
Florestal Ltda - cópia em anexo, em que comprova que a Fazenda Vista Alegre - NIRF
n° 2.214.712-8, com uma área total de 1.195,40 ha de terra de campos, foi avaliada no
valor de R$ 2.576.305,00, valor que passou fazer parte do aumento de capital da
empresa em 31.12.2003. Este valor foi utilizado como valor total do imóvel, em
consequência o valor da terra nua passou a ser de RS 2.165.494,60, no exercício de
2004, conforme linha 20 do demonstrativo de apuração do ITR, e no exercício de 2005,
conforme linha 25 do demonstrativo de apuração do ITR. No exercício de 2006 o valor
da terra nua passou para R$ 2.126.305,00 conforme linha 22 do demonstrativo de
apuração do ITR.

De acordo com o art. 14 da Lei no n° 9.393/96, em caso de subavaliação do VTN,
este deve ser arbitrado de acordo com as informações constantes do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal. Vejamos:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

Todavia, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare constante de aditivo
ao contrato social da empresa para aumento do seu capital social, uma vez que era o dado mais
próximo ao real e baseado em informação fornecida pela própria empresa. Portanto, a autoridade
fiscal aferiu o VTN diretamente, sem necessidade de recorrer ao SIPT.
Nesses termos, entendo como correto o procedimento adotado, devendo ser
mantida a decisão recorrida.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720253/2008-07

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital